Tribunal: TJSP
Processo: 2106189-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - Decisão que indeferiu a produção de prova oral - Dispensado o contraditório recursal - IRRESIGNAÇÃO DA RÉ - PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - INADMISSIBILIDADE - Hipótese em que o provimento jurisdicional objeto do Agravo de Instrumento não está previsto no rol taxativo dos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1.015, do Código de Processo Civil - Tampouco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - Decisão que indeferiu a produção de prova oral - Dispensado o contraditório recursal - IRRESIGNAÇÃO DA RÉ - PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - INADMISSIBILIDADE - Hipótese em que o provimento jurisdicional objeto do Agravo de Instrumento não está previsto no rol taxativo dos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1.015, do Código de Processo Civil - Tampouco comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada - Questão que não se sujeita a preclusão imediata, podendo aguardar o regular trâmite do processo - Ausência de prejuízo para a parte - Possibilidade de discussão da matéria em preliminar de apelação ou em sede de contrarrazões - Art. 1.009, § 1o do Código de Processo Civil - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.